Tribunal: STF
Processo: Rcl 46651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NOMEAÇÃO DE DESEMBARGADOR. QUINTO CONSTITUCIONAL. ART. 94 DA CF. DECISÕES RECLAMADAS PROFERIDAS EM SUSPENSÕES DE SEGURANÇA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA À SS 5.245. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSERVIBILIDADE ENQUANTO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alex Heleno Santore contra decisões da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, proferidas nos autos da Suspensões de Segurança nºs 3.262 e 3.264, por suposta usurpação da competência desta Suprema Corte, além de suposta ofensa ao quanto decidido pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na SS nº 5.245.
    Relata o autor que se trata, na origem, de mandado de segurança por ele impetrado, objetivando a suspensão de processo administrativo da OAB/SC, no âmbito do qual foi declarado nulo o ato administrativo que havia deferido a inscrição do ora reclamante para compor a lista sêxtupla referente ao quinto constitucional para preenchimento de uma vaga de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    Narra que, uma vez remetidos os autos à Justiça Federal por força do que decidido no ARE 1.244.246, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação interposta pelo ora reclamante, para “declarar nulo o ato da OAB/SC que refez a lista sêxtupla e, por arrastamento, o ato do Tribunal de Justiça do Estado de SC que elegeu a lista tríplice”. Contra essa decisão, a OAB/SC e o Estado de Santa Catarina ajuizaram as Suspensões de Segurança nº 3.262 e 3.264 perante a Presidência do STJ, que deferiu as medidas de contracautela, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação nº 5010879-67.2017.4.04.7200.
    Alega, contudo, que na Suspensão de Segurança 2.970, ajuizada anteriormente contra tutela de urgência concedida no mesmo feito, o então Vice-Presidente do STJ declarou a incompetência daquela Corte, assentando que caberia ao Supremo Tribunal Federal julgar a medida de contracautela. Aduz, ademais, que a OAB/SC ajuizou anteriormente perante esta Suprema Corte a SS 5.245, na qual teria sido confirmada a competência do STF. Argumenta, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça, ao deferir as suspensões de segurança nº 3.262 e 3.264, usurpou a competência desta Suprema Corte e negou a autoridade da decisão proferida na SS 5.245 por esta Suprema Corte. Sustenta, ainda, que “editado ato de nomeação para cargo vitalício no Poder Judiciário, não há mais falar em revogação para sustar o direito à posse, pois tal pretensão de autotutela administrativa ou revocatória ‘é incompatível com a natureza de uma investidura judiciária’”
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Suspensões de Segurança 3.262 e 3.264. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, “determinando a extinção dos respectivos processos”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, insurge-se o reclamante contra duas decisões da Presidência do Superior Tribunal de Justiça nas Suspensões de Segurança nºs 3.262 e 3.264, nas quais foi determinada a suspensão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região na Apelação nº 5010879-67.2017.4.04.7200. Em síntese, sustenta o reclamante que a Presidência daquela Corte não seria competente para a análise dos incidentes de contracautela manejados, nos termos do que teria inclusive sido decidido na SS 5.245 no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 
    Em que pese a argumentação formulada, não verifico na espécie a ocorrência de usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 15 da Lei 12.016/2009).
    Os dispositivos legais em comento consignam expressamente a competência do Presidente do Tribunal “ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” para a análise do pedido de suspensão. Destarte, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional. Neste sentido, são os seguintes precedentes: STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie.
    Lado outro, em não ostentando a controvérsia adjacente ao processo de origem natureza eminentemente constitucional, restará assentada a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a análise de eventual incidente de contracautela manejado contra decisão de Tribunal local. É o que dispõe expressamente o art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    No presente caso concreto, a análise do acórdão cuja suspensão se requereu perante o Superior Tribunal de Justiça revela que o órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4º Região fundamentou sua decisão primordialmente na ocorrência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É o que se depreende claramente da ementa do acórdão proferido na Apelação nº 5010879-67.2017.4.04.7200, in verbis (doc. 03):
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. QUINTO CONSTITUCIONAL. VAGA DA OAB. QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA PROCESSUAL. ERRO MATERIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 258 STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE POR INCOMPETÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA JURISDIÇÃO. AUTOTUTELA. LIMITES. ILEGALIDADE POR ARRASTAMENTO” (grifei) 
    No ponto, cumpre mencionar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371, fixou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento de que controvérsias acerca da ocorrência de violações ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa nos casos concretos não ostentariam natureza constitucional, sendo, portanto, impassíveis de revisão pela via do recurso extraordinário. In verbis:
    TEMA-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Destarte, verifica-se a natureza eminentemente infraconstitucional da matéria controvertida no processo de origem, de modo a não se configurar a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise dos mencionados incidentes de contracautela, não havendo, portanto, que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Eminente Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se vislumbra, outrossim, na decisão reclamada qualquer ofensa à decisão proferida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Segurança nº 5.245. Isto porque o incidente de contracautela invocado como paradigma foi extinto sem julgamento de mérito, em virtude de pedido de desistência formulado pela seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tendo, pois, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal deferido tutela provisória de urgência naquele feito ou julgado seu mérito, não há como se identificar a existência de manifestação desta Corte acerca do cabimento daquele incidente, o que afasta a possibilidade da utilização da SS nº 5.245 como paradigma para a presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
    À Secretaria, para que corrija a autuação do presente feito, consignando este Presidente como relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente